Tribunal: TJSP
Processo: 1028377-33.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Apelação cível – Ação Anulatória – ICMS – Parcelamento – Discussão acerca dos juros de mora – Lei Estadual no 13.918/09 – Sentença de procedência – Remessa necessária e recurso voluntário da FESP – Desprovimento de rigor.

Juros de mora – Inaplicável a disciplina da Lei Estadual no 13.918/09 por ofensa à razoabilidade e proporcionalidade – Inteligência havida no Incidente de Arguição

Ementa:
Apelação cível – Ação Anulatória – ICMS – Parcelamento – Discussão acerca dos juros de mora – Lei Estadual no 13.918/09 – Sentença de procedência – Remessa necessária e recurso voluntário da FESP – Desprovimento de rigor.

Juros de mora – Inaplicável a disciplina da Lei Estadual no 13.918/09 por ofensa à razoabilidade e proporcionalidade – Inteligência havida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 julgado pelo Órgão Especial – Confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Precedentes – Recálculo dos débitos, com exclusão dos valores relativos aos juros declarados inconstitucionais do parcelamento. Honorários advocatícios – Aplicação do art. 85, § 3o, do CPC – Impossibilidade de aplicação do princípio da equidade – Inteligência do Tema no 1.076 do C. STJ.

R. Sentença mantida. Remessa necessária e recurso voluntário desprovidos.